Tribunal: STJ
Processo: 5408197-37.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711991 - GO(2024/0292158-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JUAREZ DE ALMEIDA
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
EMBARGADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56656793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 8875b0aa-6674-4ae8-8236-b4cc1bc63e99

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 8875b0aa-6674-4ae8-8236-b4cc1bc63e99

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711991 - GO(2024/0292158-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JUAREZ DE ALMEIDA
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
EMBARGADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 689-697) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fl. 680):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
.

SÚMULA
N.
211/STJ
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
.
SÚMULA N. 283/STF
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
.
SÚMULA N. 7/STJ
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56172572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:15
Código de Controle do Documento: 050214d2-3e54-4bf7-94aa-1b6ac3176be0

I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta, para tanto, que o Tribunal de origem
deixou de apreciar teses jurídicas autônomas aptas a infirmar a conclusão adotada,
especialmente quanto à impossibilidade de condenação do advogado nos próprios
autos, à nulidade da extinção do processo diante da prévia regularização da
representação processual e à nulidade pela ausência de intimação do advogado via
Diário da Justiça eletrônico.
Aduzem, ainda, que tais omissões ensejaram a indevida aplicação das
Súmulas

e
pleiteando o reconhecimento da violação do
7/STJ, 211/STJ
283/STF,
do CPC, com efeitos infringentes.
art. 1.022
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 701).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 684-685):
Documento eletrônico VDA56172572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:15
Código de Controle do Documento: 050214d2-3e54-4bf7-94aa-1b6ac3176be0

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.Quanto à
desnecessidade de intimação do patrono, a determinação de regularização
processual e a condenação do recorrente em honorários, a Corte local assim
se pronunciou (fls. 489-491):
É cediço que o do CPC, faculta ao magistrado, a qualquer
tempo, intimar a parte para comparecimento
art. 139, inciso VIII,
pessoal, caso necessária a inquirição de fatos da causa, além de
procuração atualizada, o que decorre do poder geral de cautela na
condução do processo, e tem por objetivo resguardar os interesses
das próprias partes.
Nesse diapasão, o magistrado singular determinou a intimação
pessoal da parte para comparecer em juízo para “manifestar sua
ciência acerca dos termos da petição inicial, bem como, para
apresentar o instrumento de procuração atualizado e seu comprovante
de endereço, sob pena de extinção.” (mov. 51) .
Ressalta-se, assim, que não há nulidade na não publicação da
intimação no DJE, mas sim na ausência de intimação do advogado da
parte autora, tendo em vista que o comando judicial foi direcionado
exclusivamente à parte, mas não cumprido, pois não localizada.
O comparecimento da parte em juízo para prestar os esclarecimentos
determinados pelo magistrado, trata-se de ato personalíssimo a ser
praticado exclusivamente pela parte, de modo que não há
necessidade de publicação do DJE, nem a expedição de intimação ao
procurador.
A intimação dirigida ao endereço constante nos autos será
considerada válida, mesmo que não recebida pessoalmente parte, se
constatada a ausência de comunicação do novo endereço ao juízo. -
artigo 77 do Código de Processo Civil.
O STJ já pacificou o entendimento de que constatada a deficiência na
representação processual, é necessária a intimação pessoal da parte
para que supra tal vício, sendo prescindível a intimação do advogado
subscritor da peça.
[...]
Por outro lado, com relação ao pleito subsidiário de retirada da
condenação do patrono em honorários sucumbenciais, não merece
guarida.
In casu, não foi confirmada a outorga da procuração da parte autora
ao advogado, e em razão do princípio da causalidade, segundo o qual
a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as
despesas dele decorrentes, de modo que cabe ao advogado o
pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de violação do art. 32,
parágrafoúnico, da
não foi debatida pelo Tribunal , visto
Lei n. 8.906/1994
que não invocada a quo na origem. Assim, ausente o prequestionamento,
deve incidir no caso a
.
Súmula n. 211/STJ
A parte recorrente não rebateu, de modo específico, os fundamentos do
acórdão transcritos anteriormente (fl. 491).
A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo e suficiente
para a manutenção do acórdão recorrido, consistente na inexistência de
Documento eletrônico VDA56172572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:15
Código de Controle do Documento: 050214d2-3e54-4bf7-94aa-1b6ac3176be0

confirmação da outorga do mandato e na aplicação do princípio da
causalidade, leva à inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da
.
Súmula n. 283/STF
No mais, rever a conclusão do acórdão, quanto à ciência da parte autora, à
existência de outorga válida de mandato, à regularidade das intimações e à
imputação causal da extinção do feito ao patrono, demandaria incursão no
campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.

Nesse sentido, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios
previstos no
do CPC, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma
art. 1.022
clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário aos interesses da parte.
As alegações relativas à condenação do advogado, à regularização da
representação processual e à nulidade por ausência de intimação foram devidamente
apreciadas sob a ótica dos requisitos de admissibilidade recursal, tendo sido afastadas
com fundamento na ausência de prequestionamento, na deficiência de impugnação de
fundamento autônomo e na incidência do óbice ao reexame fático-probatório.
Assim, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do
julgamento, buscando indevida rediscussão da matéria já decidida, o que se mostra
incompatível com a via estreita dos aclaratórios.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
O simples fato do acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56172572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:15
Código de Controle do Documento: 050214d2-3e54-4bf7-94aa-1b6ac3176be0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.711.991 / GO
Número Registro: 2024/0292158-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
540819737 54081973720228090051
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUAREZ DE ALMEIDA
ADVOGADO : RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JUAREZ DE ALMEIDA
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
EMBARGADO : BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56642536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:23
Código de Controle do Documento: 7c700dc9-02cb-4054-8b61-e3b17766128e

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:23
Código de Controle do Documento: 7c700dc9-02cb-4054-8b61-e3b17766128e